Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Embargos à execução. Condomínio. Taxa extraordinária. Interpretação de convenção condominial. Limitação de gastos extraordinários. Índice de correção monetária. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de cobrança de taxa condominial extraordinária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da taxa extraordinária observou os limites estabelecidos na convenção condominial e estabelecer o índice de correção monetária aplicável ao débito.
III. Razões de decidir
3. O limite de 50% previsto na convenção condominial para gastos extraordinários refere-se à arrecadação total de taxas do condomínio, e não à taxa ordinária individual.
4. Constitui interpretação equivocada do dispositivo aquela que utiliza como parâmetro o valor da taxa ordinária individual para o limite de 50% de gastos extraordinários, não tendo a parte embargante demonstrado o descompasso da taxa extra com o que preconiza a convenção do condomínio.
5. Na ausência de norma legal em sentido contrário, aplica-se o índice de correção monetária previsto na convenção condominial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a limitação imposta quanto ao valor mensal devido entre abril e julho de 2023, mantendo-se os demais termos da sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 3o, 86; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604722, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 10/08/2022.